Tribunal: TJSP
Processo: 1055346-39.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Lançamento de despesa não reconhecida na fatura de cartão de crédito – Inexigibilidade e ocorrência de abalo moral que constituem questões incontroversas, ante a ausência de interposição de recurso pelo réu –

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Lançamento de despesa não reconhecida na fatura de cartão de crédito – Inexigibilidade e ocorrência de abalo moral que constituem questões incontroversas, ante a ausência de interposição de recurso pelo réu – Controvérsias únicas: valor da indenização por danos morais e honorários recursais – Dano moral – Valor mantido por condizente com o escopo indenizatório – Honorários advocatícios – Aplicação da regra do NCPC, art. 85, §11 – Descabimento – Majoração que apenas é cabível nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento de recurso interposto pela parte ex adversa, hipóteses inocorrentes – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos REsp 1865553/PR, 1865223/SC e 1864633/RS (Tema 1059) – Sentença mantida – Recurso desprovido.